Tribunal: TJES
Processo: 5012059-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012059-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: PREMIER AUDIO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL.
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Premier Audio Ltda
contra acórdão que acolheu parcialmente o recurso do Estado do Espírito Santo para reconhecer a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022, com observância da anterioridade nonagesimal. A embargante aponta a omissão quanto a repetição de indébito, apontando a necessidade de análise neste momento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar suficientemente o pedido de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria essencial ao deslinde da controvérsia, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou a matéria com fundamentação adequada, pontuando a impossibilidade da repetição de indébito no bojo da ação mandamental.

Discutir o acerto ou não do referido entendimento enseja a revisão do julgamento, o que não pode ser feito na via dos aclaratórios.

Os embargos de declaração possuem fundamentação restrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O enfrentamento e julgamento de tema em sentido contrário ao esperado pela parte não conduz a conclusão pela existência de vício no ato judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão no acórdão objurgado quanto a compensação dos valores pagos pela embargante, Premier Audio Ltda, a título de ICMS DIFAL no período cuja incidência seria ilegal, a teor da jurisprudência dos Tribunais de Superposição.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela em que o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Faz-se mister pontuar que o parâmetro para aferição da omissão é a devolutividade recursal, ou seja, são as matérias ventiladas pelas partes no bojo do recurso anterior, não sendo possível o acolhimento do vício em relação a temas que, inobstante tenham sido debatidos ao longo do trâmite processual, não façam parte dos lindes considerados pelo julgador.

Partindo dessa premissa e volvendo os olhos ao caso em tela, penso que não há que se falar em omissão.

Isto, porque da leitura do voto condutor do acórdão recorrido, é possível perceber que no parágrafo 27 há o enfrentamento da questão atinente a repetição de indébito, tida por omissão pela recorrente.

A propósito, vejamos:

“
[...]J
á em relação ao pleito de repetição do indébito tributário, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico, de há muito consolidado, no sentido de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula nº 269 do STF), razão pela qual a concessão da segurança “não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmula nº 271 do STF).

A própria Lei nº 12.016/2009, em seu artigo 14, § 4º, preceitua que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva da segurança “somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial”.

Não se admite, pois, a produção de efeitos retroativos no aludido remédio constitucional, o que obsta a condenação do ente público à restituição do montante pago a maior no período anterior à impetração do
writ
, ainda que observado o prazo prescricional quinquenal.

Neste particular, não desconheço a existência de julgado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o reconhecimento do direito do impetrante de reaver o indébito, seja por compensação ou restituição, a ser exercido na via administrativa (EDcl no REsp nº 1.951.855, Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 17/03/2023).

Acontece que o Supremo Tribunal Federal, em julgado ainda mais recente, com repercussão geral (Tema nº 1262), foi de encontro a este entendimento do Tribunal da Cidadania, decidindo expressamente pela impossibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sob pena de configurar burla ao regime constitucional de precatórios (RE nº 1.420.691, Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 21/08/2023).

Logo, em observância à sistemática estabelecida no artigo 100 da Constituição Federal, não se revela possível que a restituição de indébito tributário reconhecido na via judicial seja efetivada administrativamente, o que, por sua vez, obsta a declaração do direito à restituição do montante recolhido a maior em momento anterior à impetração do
mandamus
. Para tanto, há necessidade de ajuizamento de ação própria.

Haveria direito da apelada à restituição dos valores porventura indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL e que não tivessem sido compensados desde a data de impetração do mandado de segurança até o dia 04/04/2022. Entrementes, como o writ foi impetrado em 18/04/2022 – ou seja, após 04/04/2022 – não há direito de restituição nesta via, nos termos da fundamentação supra.
[...]

Como é possível perceber do excerto supra, houve o devido enfrentamento da questão por esta Corte, todavia, o desfecho alcançado não foi aquele esperado pela parte recorrente, o que não é motivo para o manejo dos aclaratórios.

Destarte, considerando o que fora dito até aqui, alterar a conclusão alcançada
à unanimidade
por este órgão fracionário importaria em revisão do mérito do recurso, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Diante dessas razões, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.